Tribunal: TJSP
Processo: 3009640-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação obrigação de fazer c/c inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais – Insurgência contra a decisão que fixou os honorários periciais sem observar os dizeres do Comunicado Conjunto no 258/2024 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Corregedoria Geral de Justiça e da Resolução no 910/2023 do E. TJSP – Cabimento – Perícia de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação obrigação de fazer c/c inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais – Insurgência contra a decisão que fixou os honorários periciais sem observar os dizeres do Comunicado Conjunto no 258/2024 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a Corregedoria Geral de Justiça e da Resolução no 910/2023 do E. TJSP – Cabimento – Perícia de engenharia – Perícia a ser paga com recursos alocados do orçamento do Estado – Valor será fixado conforme tabela do Anexo I da Resolução n o 910/2023, vigente na data da decisão recorrida – Decisão reformada – Recurso provido.